Tribunal: TJDFT
Processo: 0021904-22.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. TEMA 1.170/STF. FASE EXECUTÓRIA PRECLUSA. CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 733/STF. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Após o julgamento do tema repetitivo, retornou o processo ao órgão de origem, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.
2. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
3. No entanto, não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase de execução, que ocorreu após o trânsito em julgado dos embargos à execução e ter o exequente concordado com os cálculos.
4. Descabe a expedição de requisitório complementar se estiver preclusa a fase executória. Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão do exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva.
5. Em rejulgamento, mantido o Acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração.Maioria.